Tribunal: CARF
Processo: 13819.000159/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000159/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MAURY DE CAMPOS DOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESAPROPRIAÇÃO.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-38.283
15a Turma da DRJ/SP1, fls. 51 a 57.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000159/2007-36
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000159/2007-36

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
6/10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2003, em
que foram constatadas omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos das
pessoas de CPF no 016.496.05897 e de CNPJ no 61.472.676/000172 e omissão de
rendimentos do trabalho recebidos da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo, CNPJ no 46.523.239/000147, ambas com compensação do IRRF sobre as
omissões, conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às fls. 7 e 8,
respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 23/01/2007 (fl. 43), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 2 em 14/02/2007, à qual anexa os documentos de fls.
4/39, aduzindo as razões a seguir sintetizadas:
• sobre a omissão de rendimentos do trabalho: não procede o débito, pois o valor
refere-se a desapropriação de imóvel;
• sobre a omissão de rendimentos de aluguéis: quanto à fonte pagadora Santander,
reconhece a omissão, mas com relação à fonte pagadora Flavio de Albuquerque
Pinheiro, desconhece a pessoa e a informação, portanto não procede o débito.
Em 12/03/2007, à fl. 40, o interessado manifestou-se para esclarecer que, com
referência à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Flavio de Albuquerque
Pinheiro, CPF no 016.496.05897, que havia declarado desconhecer, após revisão
detalhada observou que os valores apresentados na notificação procedem.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESAPROPRIAÇÃO.
Comprovado, pela documentação acostada aos autos, que parte dos
rendimentos considerados omitidos foram recebidos pelo contribuinte a título
de indenização por desapropriação de imóvel, que se sujeitariam à tributação
em separado e definitiva como ganho de capital, não integrando a base de
cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é de se excluir tais
rendimentos do cálculo do imposto de renda efetuado no ajuste anual, bem
como o imposto de renda retido na fonte correspondente.
JUROS
INCIDENTES
NA
INDENIZAÇÃO
PAGA
POR
DESAPROPRIAÇÃO.
Os juros recebidos não compõem o valor da alienação, devendo ser tributados
em separado do ganho de capital e oferecidos à tributação por ocasião da
apresentação da declaração como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 61 a 62, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000159/2007-36

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) Preliminarmente sobre a indisponibilidade dos recursos depositados e a
detenção de apenas 25% do condômino da propriedade.
Merece reforma a decisão a quo, pois que da mesma forma que o lançamento, se funda
em premissa equivocada quanto à tributação do imposto de renda. Pois tratando-se
tributação de valores depositados judicialmente e até esta data não levantados, fere o
artigo 38, do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, que em seu parágrafo único
dispõe: Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
O valor informado em DIRF pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
corresponde a depósitos judiciais que não foram recebidos pelo contribuinte, e quando
forem levantados serão divididos com os demais condôminos. Conforme comprovam os
documentos acostados às fls. 11/39 o imóvel desapropriado foi adquirido em
condomínio, cabendo ao autuado a quota de 25%. No entanto a Prefeitura do Município
de São Bernardo do Campo ao informar equivocadamente em DIRF, pois que não se
trata de rendimentos recebidos como acima já foi exposto, declarou 100% para o CPF
do recorrente.
( ii ) No mérito dispõe sobre o ferimento à legislação do imposto de renda.
O lançamento é improcedente quanto aos valores informados em DIRF pela Prefeitura
do Município de São Bernardo do Campo; pois, fere a legislação do Imposto de Renda,
conforme o Decreto 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei n9 7.713, de 1988, art. 32, § 12).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei n('
7.713, de 1988, art. 32, § 42).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000159/2007-36

Nesta data o contribuinte apresenta o recolhimento atualizado do Imposto de Renda
correspondente aos valores não recorridos:
Principal: R$ 6.422,93
M. Ofício: R$ 3.372,03 (com 30% de desconto para pagamento até 19/06/2012) + Selic
acumulada
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Por questões didáticas, considerando a similaridade das alegações, entendo que
seja mais apropriado analisa-las conjuntamente.
Apesar do contribuinte, a partir das fls. 11, ter apresentado a escritura pública que
comprovaria o condomínio do imóvel com outros possuidores e ter comprovado a existência no
processo de desapropriação constando também outros integrantes na ação, tem-se que a arguição
preliminar, não terá razão para ser analisada, pois, conforme a decisão recorrida e o recurso do
recorrente, toda a lide se resume na tributação ou não dos juros recebidos por ocasião da
desapropriação do imóvel do contribuinte.
Analisando a decisão recorrida, percebe-se que a mesma utiliza como razão de
decidir o parágrafo 4o do artigo 123 do Decreto 3.000/99, onde menciona que no caso de
desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor do ganho de capital realizado.
Por conta disso, considerando que os juros recebidos pelo contribuinte, objeto da autuação,
dizem respeito à correção monetária, tem-se que há uma contradição da referida decisão ao
informar a legislação que ampara o recorrente e ao mesmo tempo negar razão aos argumentos
utilizados por ocasião da impugnação ao não dar provimento à impugnação, pelo fato de que os
rendimentos recebidos se tratarem de juros recebidos a título de indenização pela desapropriação.
Portanto, considerando que o cerne residual do recurso do contribuinte diz
respeito apenas aos juros recebidos por ocasião da desapropriação e que existe entendimento
sumular deste Conselho, através da súmula CARF 42, onde não deve incidir imposto sobre a
renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação,
entendo que deve ser arrazoado o recorrente no sentido de que não sejam tributados os valores
recebidos a título de juros indenizatórios por desapropriação de imóvel da pessoa física.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000159/2007-36

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital